Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725578-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA GONCALVES DE RESENDE REIS REQUERENTE: A. G. M. R. REQUERIDO: COLEGIO MILITAR TIRADENTES IV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Tutela cautelar antecedente interposta por A.G.M.R. contra sentença de ID 198415769 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do Colégio Militar Tiradentes IV, que revogou a antecipação dos efeitos da tutela concedida no agravo de instrumento n. 0703958-44.2024.8.07.0000. Afirma, em suma, que havia cursado o 6o ano em escola diversa e ao realizar a prova para ingresso na escola Tiradentes, obteve aprovação, no entanto, teve que cursar novamente o referido ano letivo; que foi diagnosticada com TDAH, Dislexia, DPAC e Descalculia; que a escola não adotou quaisquer providência para atendê-la nas suas dificuldades pedagógicas, desobedecendo a Lei n. 14.254/2021; que, ao final do ano letivo de 2023, foi reprovada em duas matérias (matemática, e geografia) por menos de 0,2; que obteve provimento liminar concedido pela 6a Turma Cível no agravo de instrumento retro, razão pela qual iniciou o ano letivo cursando o 7o ano; que, após a prolação da sentença que revogou a tutela, recebeu contato telefônico da escola para avisar que deveria se apresentar na turma do 6o ano; que a medida lhe ocasionará intenso prejuízo no seu desenvolvimento educacional, psíquico e social, pois já cursou todo semestre no 7o ano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a sua manutenção no 7o ano letivo. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, cabe registrar que a Tutela Cautelar Antecedente deve ser proposta em situação de urgência, destinada a garantir o pedido principal e seus efeitos. No caso, a autora ajuizou demanda própria com a finalidade de obter o provimento jurisdicional para que, dentre outros pleitos, pudesse cursar o 7o ano letivo na referida instituição de ensino, e, em agravo de instrumento, obteve a concessão da tutela antecipada. Posteriormente, sobreveio a sentença de ID 198415769 (autos de origem), em que foi revogada a antecipação da tutela, e o pedido foi julgado parcialmente procedente, apenas para que a instituição de ensino promova medidas de apoio e desenvolvimento pedagógico da aluna em relação aos diagnósticos TDAH, Dislexia, DPAC e Descalculia. De acordo com o Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais. Verifica-se que a apelação interposta pela autora ainda não foi recebida pelo juiz a quo, razão pela qual a autora propôs a presente tutela cautelar antecedente. Assim, recebo a presente como pedido de antecipação de tutela recursal. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, a autora deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, trata-se de adolescente que conta com 13 anos de idade e que, após a concessão da tutela antecipada obtida no agravo de instrumento n. 0703958-44.2024.8.07.0000, cursou, desde o início do ano de 2024, o 7o ano letivo. Assim, com a revogação da medida liminar efetuada na sentença, recebeu comunicado da instituição de ensino para que se apresente na turma do 6o ano letivo. Extrai-se dos documentos anexados que a autora cursou o 6o ano na instituição de ensino ré e nas matérias de Geografia e Matemática obteve a nota final de 5,79 e 5,81, respectivamente, sendo certo que a nota mínima necessária para a aprovação seria 6,00. Com efeito, é de se destacar que o Colégio Militar Tiradentes é escola pública integrante do Sistema de Ensino do DF, nos termos do Decreto Distrital n. 37.786/2016. Confira-se: “Art. 1o O Colégio Militar Tiradentes - CMT é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, competindo-lhe executar o ensino de nível fundamental e médio, com vistas ao atendimento prioritário dos dependentes dos Policiais Militares do Distrito Federal, por ser órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal, observadas as diretrizes do Ministério da Educação e do Comandante-Geral da Corporação.” Nesse passo, deve se destacar que o Regimento Interno da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, Decreto Distrital n. 38.631/2017 prevê que: Art. 184. Os resultados bimestrais e finais da avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental – anos finais/ séries finais e do Ensino Médio, deverão ser expressos por meio de notas, que variam numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). §1o Nas unidades escolares que aderirem à Organização em Ciclos para as Aprendizagens, a avaliação não assume caráter promocional ano a ano, sendo admitida a retenção apenas no 7o ano e no 9o ano. §2o Nos 6o e 8o anos, os resultados finais da avaliação deverão ser expressos por meio de notas que variam em uma escala de 5,0 (cinco) a 10,0 (dez). § 3o No caso de serem adotados testes/provas como instrumento de avaliação, o valor a eles atribuído não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da nota final de cada componente curricular, por bimestre. §4o Somente a Média Final (MF) e a nota da Recuperação Final (RF) são arredondadas, obedecendo a intervalos de 0,5 (cinco décimos), de acordo com os seguintes critérios: I - nos intervalos de 0,01 a 0,24 e de 0,51 a 0,74, o arredondamento é para menos; II - nos intervalos de 0,25 a 0,49 e de 0,75 a 0,99, o arredondamento é para mais.” (grifo nosso) Desse modo, ao ser aplicada a regra prevista do referido decreto, a autora deveria ser aprovada para o 7o ano letivo. Foi, inclusive, com base nesse argumento que a tutela antecipada foi concedida, in verbis: “No caso dos autos, constata-se aparente violação ao art. 184 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, instituído pela Portaria no 180/2019, que assegura aos alunos das instituições vinculadas ao Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, nessa etapa final do ensino fundamental, o direito de obter o arredondamento da média para cima, a fim de obter nota 6,00 (seis), quando alcançar média final e ou nota de recuperação superior à 5,75 (cinco e setenta e cinco décimos) (...)” Impende ressaltar, ainda, que a autora já havia cursado, com êxito, o 6o ano letivo em outra instituição de ensino no ano de 2022, e se submeteu a cursar novamente a sexta série, após a aprovação obtida em prova seletiva realizada pela ré, simplesmente para ingressar no referido colégio. Fato é que, de acordo com o art. 24, inc. II, ‘a’ e inc. V, ‘d’ da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, “A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;” (grifo nosso) Logo, ocorre a seguinte situação: com a revogação da antecipação de tutela realizada na sentença, a autora terá que retornar ao 6o ano letivo para cursá-lo pela TERCEIRA VEZ, considerando-se, entretanto, que ela já logrou aprovação na instituição de ensino anterior em 2022 e, ao considerar o sistema de arredondamento de notas previsto na legislação retromencionada, também obteve aprovação no referido ano letivo no ano de 2023. Anote-se que a autora, ainda, após a concessão da tutela, iniciou o ano de 2024 no 7o ano e encontra-se adaptada e cursando todas as matérias inerentes ao referido ano letivo. Desse modo, verifica-se a probabilidade do direito bem como a ocorrência de grave dano irreparável, o que se afigura desarrazoado e desproporcional. Ainda, a mudança abrupta de turma pode acarretar não apenas danos pedagógicos, mas também danos psicológicos à adolescente, pois a escola, além de ser um ambiente de ensino, também é um espaço fundamental para a socialização, onde os alunos e professores se integram socialmente. Portanto, essa mudança súbita pode gerar um sentimento de desconforto e insegurança, afetando negativamente a autoestima e o bem-estar emocional da jovem, comprometendo seu desenvolvimento integral. Com relação ao argumento de que a instituição de ensino deixou de observar as peculiaridades neurodivergentes da autora em relação aos diagnósticos de TDAH, TPAC e dislexia, tal situação será analisada no recurso próprio, pois não há, nesta peça processual, documentos que evidenciem ter o colégio descumprido a previsão constante da Lei n. 14.254/2021, de que as notas obtidas abaixo de 6,00 teriam correlação com a ausência de atendimento e apoio pedagógico especifico. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal de urgência, para que a autora seja mantida no 7o ano letivo do Colégio Tiradentes IV, até decisão posterior, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. DOU A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora